Tribunal: STF
Processo: ARE 864428
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-08-18
Data de publicação: 2015-08-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS. PREFERÊNCIA. NATUREZA DOS HONORÁRIOS. EQUIPARAÇÃO À VERBA DECORRENTE DA LEGISLAÇÃO TRABALHISTA. ART. 186 DO CTN. LEI Nº 8.906/1994. ANÁLISE DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS. OFENSA REFLEXA. ALEGAÇÃO DE FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. ARTIGO 93, IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.